Tribunal: TJSP
Processo: 2139983-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Decisão que, em incidente formado pela Administradora Judicial, determinou (i) a expedição de ofício, ao INPI, para que promova a transferência de todas as marcas Zoomp à falida, (ii) que a agravante, adquirente de tais marcas, mas que perdeu a titularidade por não adimplir o preço, devolvesse os valores recebidos da Balboa Importadora EIRELI, a quem licenciou,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Falência – Decisão que, em incidente formado pela Administradora Judicial, determinou (i) a expedição de ofício, ao INPI, para que promova a transferência de todas as marcas Zoomp à falida, (ii) que a agravante, adquirente de tais marcas, mas que perdeu a titularidade por não adimplir o preço, devolvesse os valores recebidos da Balboa Importadora EIRELI, a quem licenciou, indevidamente, tais direitos, (iii) permitindo, por fim, a exploração precária e temporária das marcas pela Balboa – Ao rejeitar os segundos embargos de declaração opostos pela agravante, condenou-a ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, cf. art. 1.026, § 2o, do CPC - Inconformismo da acionada – Acolhimento em parte – Descabimento da imposição de multa porque os temas agitados pela embargante no primeiro integrativo só foram apreciados no segundo – Quanto à alegação de cercamento de defesa, há preclusão, pois não arguida na primeira oportunidade de se manifestar nos autos – Inteligência do art. 278, do CPC – De qualquer forma, oportunizou-se amplo contraditório, inclusive em razão da submissão da questão ao duplo grau de jurisdição – No mérito, também há preclusão sobre o desfazimento da alienação da marca Zoomp à agravante, cuidando, a r. decisão recorrida, apenas de ditar os efeitos daí decorrentes – Inequívoca, por consequência, a nulidade do contrato de cessão da marca a terceiro, pois, àquele tempo, a licenciante não detinha disponibilidade para tanto – A respeito da ordem de devolução dos valores recebidos pela agravante da Balboa, com a recente delimitação do incidente, dedicado, apenas, a "acompanhar a autorização precária da marca, bem como a prestação de contas pela empresa Balboa", acabou prejudicada, cabendo, à Administradora Judicial, em nome da Massa Falida, promover a ação própria – Reclamo não conhecido neste particular - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.